Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-32.2020.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000216-32.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria

analisada pelo julgador.

Mesmo os embargos declaratórios com fins de prequestionamento devem observar

os lindes traçados pelo art. 1022 do CPC/2015

Embargos de Declaração
rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Remessa Necessária
nº
8000216-32.2020.8.05.0154
, remetido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA,
em que figura como Embargante o
MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES,
e como Embargado
ANDERSON DA SILVA ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR os presentes embargos declaratórios
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA

2/S